Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-58.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001465-58.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: NEUZA FRASSETTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. PIOGLITAZONA E ROSUVASTATINA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS DO TEMA 1.234/STF. LAUDO MÉDICO SEM ASSINATURA E DATA. PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu o fornecimento dos medicamentos PIOGLITAZONA e ROSUVASTATINA, não incorporados pelo SUS, à parte autora. O recurso alega ausência de comprovação da superioridade dos medicamentos requeridos em relação às alternativas disponíveis no SUS, inexistência de justificativa de substituto terapêutico e irregularidade no laudo médico apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para julgamento permanece na Justiça Estadual, em razão da modulação de efeitos do Tema 1.234/STF; (ii) avaliar se o fornecimento dos medicamentos PIOGLITAZONA e ROSUVASTATINA é devido, considerando o descumprimento de requisitos probatórios exigidos pelo STF no Tema 1.234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência permanece na Justiça Estadual, conforme a modulação de efeitos fixada no Tema 1.234/STF, que exclui a incidência da decisão quanto à competência sobre processos ajuizados antes de sua publicação, em 11/10/2024. A ação de origem foi ajuizada em 05/07/2024, antes do marco temporal estabelecido, afastando a alteração de competência.
4. Para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, o Tema 1.234/STF estabelece que cabe ao autor comprovar: (i) a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS; e (ii) a superioridade do medicamento requerido, com base em evidências científicas robustas, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises.
5. No caso concreto, o laudo médico apresentado pela parte autora não possui data e assinatura do profissional responsável, comprometendo sua validade. Além disso, não há justificativa para a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, nem comprovação da superioridade dos medicamentos requeridos em relação às alternativas disponíveis.
6. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi desfavorável à concessão, ressaltando que a ROSUVASTATINA não apresenta superioridade em relação a outras medicações disponíveis no SUS, seja de forma isolada ou combinada, reforçando a ausência de comprovação técnica exigida.
7. Em razão da insuficiência probatória, a decisão liminar deferida na instância singular deve ser revogada, considerando o descumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.234/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência para julgamento de ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1.234/STF permanece na Justiça Estadual, em conformidade com a modulação de efeitos fixada; 2. O fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação da inexistência de substituto terapêutico disponível e da superioridade do medicamento requerido, com base em evidências científicas de alto nível, nos termos do Tema 1.234/STF; 3. A ausência de laudo médico válido e de comprovação técnica impede a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III; Lei no 8.080/1990; Tema 1.234/STF; STA 175-AgR.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1366243/SC, Tema 1.234, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/10/2024; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/03/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001465-58.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEUZA FRASSETTO - CPF: 353.176.981-20 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024